Tribunal: TJBA
Processo: 0009183-60.2010.8.05.0250
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0009183-60.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Inspetor da Secretaria da Fazenda Em Simoes Filho e outros

Advogado(s)
:
ISAIAS VINICIUS DE CASTRO SIMOES, PEDRO ROGERIO CASTRO GODINHO

ASB00

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. REMESSA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Administração Tributária do Estado da Bahia que cancelou a inscrição estadual da impetrante, sob o argumento de que funcionava no mesmo local de outra empresa, sem que para isso tivesse havido um pleito de regime especial, conforme previsto no art. 900 do Regulamento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legal o cancelamento da inscrição estadual da impetrante, realizado sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento de inscrição estadual, por se tratar de medida extrema que impede o exercício das atividades empresariais, não pode ser realizado de forma arbitrária e sumária, sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, LV, da Constituição da República.

4. Mesmo que, eventualmente, seja reconhecida a inadequação do local para o exercício das atividades empresariais, tal fato não enseja o direito de a Fazenda Pública, arbitrária e sumariamente, cancelar a Inscrição Estadual, sob pena de restar configurada a violação ao livre exercício da atividade empresarial, previsto no art. 5º, XIII, da Constituição Federal.

5. Impõe-se que, primeiramente, o Fisco, antes de adotar medida extrema de cancelamento da respectiva inscrição, viabilize oportunidade para que a empresa apresente explicações, em observância ao contraditório e à ampla defesa.

6. O cancelamento da Inscrição Estadual, no caso, não se mostra proporcional ou adequado, na medida em que acarreta a impossibilidade de exercício das atividades empresariais, por irregularidade sanável, acerca da qual não foi oportunizada a defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária desprovida, com confirmação da sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento: “O cancelamento de inscrição estadual de contribuinte exige a prévia instauração de processo administrativo, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIII e LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25; CPC, art. 496, I; Lei estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV; Regulamento do ICMS, art. 900.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, APC nº 0007949-13.2021.8.16.0004, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, Terceira Câmara Cível, j. 20/05/2024; TJSC, RemNec nº 0310485-15.2016.8.24.0023, Rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18/02/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0009183-60.2010.8.05.0250
, em que figuram como apelante JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SIMÕES FILHO e como apelada Inspetor da Secretaria da Fazenda Em Simoes Filho e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
confirmar a sentença reexaminada
, nos termos do voto da relatora.